Tribunal: STF
Processo: AI 627490
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO
   MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DOS EMBARGOS
   EM AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.